Tribunal: TJDFT
Processo: 0716340-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. CONCURSO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. REPROVAÇÃO EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA REVERTIDA JUDICIALMENTE. CURSO DE FORMAÇÃO REALIZADO TARDIAMENTE. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial, tendo como objeto a promoção retroativa da parte autora, nomeado tardiamente por meio de ato judicial em concurso para a Polícia Militar do Distrito Federal. A parte recorrente relata, em síntese que, foi aprovado em concurso público para soldado da polícia militar em 2009 e foi promovido à Soldado 1a Classe após a conclusão do Curso de Formação de Praças IV, o que ocorreu somente em 10 de abril de 2015, entretanto afirma que possuía direito subjetivo de participar do curso de formação de praças que terminou em 24.11.2011, haja vista que sua exclusão do certame foi declarada ilegal por decisão judicial transitada em julgado, fazendo jus ao direito de ser reclassificado, recebendo a graduação devida, visto que houve nítido erro da administração pública. Pugna pela reforma da sentença e procedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 19618139). Contrarrazões apresentadas (ID 19618158).
3. Inicialmente, o termo a quo da prescrição quinquenal é a data da violação ao direito (actio nata), que, no caso, há de ser contado a partir do trânsito em julgado da ação n. 2014.01.1.066652-7, ocorrido 12/09/2017 (ID 19617801 – Pág. 06). Assim, apenas a partir desta data surgiu o direito do recorrido de invocar a tutela jurisdicional, buscando o reconhecimento da preterição e as consequentes repercussões financeiras, de sorte que não decorreu a prescrição constante do art. 1o, do Decreto 20.910/32, considerando que a presente ação foi ajuizada em 10/04/2020. Prejudicial de mérito rejeitada.
4. O cerne da controvérsia cinge-se a saber se a parte autora teria direito de ser reclassificado, recebendo a graduação devida, considerando a sua aprovação tardia em concurso público para a Polícia Militar do Distrito Federal, reconhecida judicialmente, mas que inviabilizou o seu ingresso no Curso de Formação de Praças 2 que terminou em 24.11.2011, sendo possível terminar o referido curso somente em 10 de abril de 2015.
5. Consoante artigo 34 da Lei 12.086/2009, que dispõe sobre as carreiras militares no âmbito distrital que, para que haja promoção à graduação de Soldado PM 1a Classe, independente de vagas na graduação, o Soldado PM 2a Classe deverá concluir com aproveitamento o Curso de Formação de Praças e ser aprovado em estágio probatório.
6. In casu, a parte recorrente foi matriculada no Curso de Formação de Praças IV, com término em 10/04/2015, pois sua aprovação somente fora reconhecida judicialmente após o encerramento do Curso de Formação de Praças.
7. Conforme dispõe o artigo 15, parágrafo único, inciso V da citada lei, o policial militar poderá ser ressarcido por preterição quando tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo. Entretanto, o mero reconhecimento judicial acerca da nulidade do ato que reprovou a parte autora na etapa de avaliação psicológica não é suficiente para sua promoção retroativa, uma vez que é necessária a conclusão do Curso de Formação de Praças, com aproveitamento.
8. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, quando da análise do tema 454, em repercussão geral, fixou a tese de que “a nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido a tempo e modo, a nomeação” (RE629392 Recurso Extraordinário, julgamento Plenário em 08/06/2017).
9. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% do valor corrigido da causa, consoante disposição literal do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja cobrança resta suspensa, ante a gratuidade de justiça ora deferida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.